Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600333-27.2024.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
VEREADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
RECURSOS
DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI).
APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidato ao cargo de Vereador
nas Eleições de 2024, determinando a
devolução de valores ao Erário.
2. A desaprovação se fundamentou no
recebimento de Recursos de Origem Não
Identificada
(RONI),
sem
a
devida
comprovação da origem dos recursos.
3. O recorrente alega a insignificância do
valor da irregularidade e requer a aplicação

Num. 44797162 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519215327200000043734424
Número do documento: 25112519215327200000043734424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 12:53:34
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovação das contas,
ainda que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a irregularidade decorrente do
recebimento de Recursos de Origem Não
Identificada (RONI) em campanha eleitoral,
no valor de R$ 199,00, autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para fins de aprovação das
contas,
ainda
que
com
ressalvas,
considerando o montante arrecadado e a
ausência de comprovação da origem dos
recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade
e
insignificância somente é possível se não
estivermos diante de recursos de fontes
vedadas, o que não foi descartado no caso
concreto.
6.
Ainda
que
não
haja
correlação
inequívoca entre RONI e fonte vedada, não
se pode descartar a hipótese de que o
RONI esconda uma fonte vedada.
7. No caso concreto, não foram realizadas
diligências na Origem que permitissem
aferir a origem dos recursos em fonte
vedadas, afastando-se a aplicação da regra
impeditiva já mencionada.
8. Resta, portanto, uma irregularidade de
recebimento de RONI no valor de R$
199,00 (cento e noventa e nove reais),
quantia
que
representa
33%
da
contabilidade eleitoral, porém, é inferior a
1.000 UFIRs, de modo que não há efetivo
prejuízo à transparência e fiscalização das
contas, sendo aplicáveis os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade ao
caso concreto, permi

Inteiro teor:
26/11/2025
Número: 0600333-27.2024.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600333-
27.2024.6.16.0059 que, com supedâneo nas razões acima aduzidas, nos termos do artigo 74, inciso
III, da Resolução n. 23.607/2019 do TSE, julgou desaprovadas as contas do candidato não eleito ao
cargo de vereador, Lucas Oliveira Schauff, pelo Partido NOVO, referente à Eleição de 2024. Quanto
ao recolhimento (RONI) do valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), determinou que o
candidato o faça no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de execução
judicial.(Trata-se de prestação de contas de campanha do candidato recorrente, relativa às Eleições
de 2024, em Rolândia/PR, julgada desaprovadas tendo em vista a falta de entrega dos extratos
bancários completos relativos às contas de campanha, em desrespeito ao inciso II, alínea "a", do
art. 53, da Resolução n. 23.607/2019 do TSE; que o candidato recebeu recurso em espécie no valor
de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) que não foi depositado na conta bancária obrigatória
de "doações para campanha", doação cuja origem (identidade do doador) não foi comprovada, o
que infringe diretamente as disposições legais de arrecadação de recursos de campanha;
constatou-se também falha grave nos registros contábeis de campanha, uma vez que o candidato
deveria ter realizado o depósito da doação na sua conta bancária de "doações para campanha" e,
posteriormente, efetuado o pagamento do serviço contratado com a empresa Queroapoiar.Com.Br
Ltda por meio da conta de campanha, bem como registrado tais lançamentos na sua prestação de
contas e, por último, a ausência de informação sobre a contratação e os pagamentos relativos aos
serviços contábeis e advocatícios recebidos pelo candidato, impedindo a verificação de como os
serviços foram custeados: se por doação de pessoa física, pela agremiação política ou por outro
candidato. NÃO ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCAS OLIVEIRA SCHAUFF (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797162
25/11/2025
19:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44797162 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519215327200000043734424
Número do documento: 25112519215327200000043734424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 12:53:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.756

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600333-
27.2024.6.16.0059 – Rolândia – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: LUCAS OLIVEIRA SCHAUFF
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
VEREADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
RECURSOS
DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI).
APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidato ao cargo de Vereador
nas Eleições de 2024, determinando a
devolução de valores ao Erário.
2. A desaprovação se fundamentou no
recebimento de Recursos de Origem Não
Identificada
(RONI),
sem
a
devida
comprovação da origem dos recursos.
3. O recorrente alega a insignificância do
valor da irregularidade e requer a aplicação

Num. 44797162 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519215327200000043734424
Número do documento: 25112519215327200000043734424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 12:53:34
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovação das contas,
ainda que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a irregularidade decorrente do
recebimento de Recursos de Origem Não
Identificada (RONI) em campanha eleitoral,
no valor de R$ 199,00, autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para fins de aprovação das
contas,
ainda
que
com
ressalvas,
considerando o montante arrecadado e a
ausência de comprovação da origem dos
recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância somente é possível se não
estivermos diante de recursos de fontes
vedadas, o que não foi descartado no caso
concreto.
6.
Ainda
que
não
haja
correlação
inequívoca entre RONI e fonte vedada, não
se pode descartar a hipótese de que o
RONI esconda uma fonte vedada.
7. No caso concreto, não foram realizadas
diligências na Origem que permitissem
aferir a origem dos recursos em fonte
vedadas, afastando-se a aplicação da regra
impeditiva já mencionada.
8. Resta, portanto, uma irregularidade de
recebimento de RONI no valor de R$
199,00 (cento e noventa e nove reais),
quantia
que
representa
33%
da
contabilidade eleitoral, porém, é inferior a
1.000 UFIRs, de modo que não há efetivo
prejuízo à transparência e fiscalização das
contas, sendo aplicáveis os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade ao
caso concreto, permitindo a aprovação das
contas com ressalvas, conforme as balizas
fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Num. 44797162 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519215327200000043734424
Número do documento: 25112519215327200000043734424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 12:53:34
9. O fato de a irregularidade ter sido
superada com a anotação de ressalvas não
afasta a obrigação de restituição do valor de
R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais)
ao Erário, na forma do art. 32, inciso VI, da
Res. nº 23.607/2019-TSE, eis que essa
obrigação decorre da falta de identificação
da origem do recurso e não do julgamento
da irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso Eleitoral conhecido e provido
para julgar aprovadas com ressalvas as
contas referentes às eleições de 2024,
mantida a obrigação de restituição ao Erário
da quantia de R$ 199,00.
Tese de julgamento:
1.
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade é
admissível em casos de recebimento de
Recursos de Origem Não Identificada
(RONI) quando o valor é inferior a 1.000
UFIRs e não há indícios de que a origem
dos recursos seja vedada.
2. A aprovação das contas com ressalvas
não afasta a obrigação de restituição dos
valores de origem não identificada ao
Erário.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 27; Res. nº 23.607/2019-TSE,
art. 32, §§ 5º e 6º, art. 32, inciso VI.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no REspe nº060147367, Rel. Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE, 07/05/2020; TSE,
AgR no AgR no REspe nº060084533, Rel.
Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE,
25/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos

Num. 44797162 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519215327200000043734424
Número do documento: 25112519215327200000043734424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 12:53:34
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/11/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Lucas Oliveira Schauff contra sentença proferida pelo
Juízo da 59ª Zona Eleitoral, em Rolândia/PR, que julgou desaprovada a sua prestação de contas
referente às eleições de 2024, quando concorreu ao cargo de Vereador do Município de
Rolândia/PR, determinando a devolução de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), ao Erário,
com fundamento no art. 32, §§ 5º e 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE (id. 44766594).
As razões recursais sustentam, em síntese, que o valor da irregularidade é reduzido (R$ 199,00)
e pode ser superado pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
requerendo a aprovação das contas, ainda que com ressalvas (id. 44766601).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral (id.
44781846).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Lucas Oliveira Schauff contra sentença proferida pelo
Juízo da 59ª Zona Eleitoral, em Rolândia/PR, que julgou desaprovada a sua prestação de contas
referente às eleições de 2024, quando concorreu ao cargo de Vereador do Município de
Rolândia/PR, determinando a devolução de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), ao Erário,
com fundamento no art. 32, §§ 5º e 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE (id. 44766594).

II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada em 06/10/2025, no DJE nº 193/2025 (id. 44766599) e o recurso
eleitoral foi protocolado em 09/10/2025 (id. 44766601), dentro do prazo de 03 (três) dias
assentado no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e reafirmado no art. 85, da Res. nº 23.607/2019-

Num. 44797162 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519215327200000043734424
Número do documento: 25112519215327200000043734424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 12:53:34
TSE, sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, admite-se o
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
O mérito do recurso é um recorte ínfimo da irregularidade analisada na Origem.
O Juízo de 1º Grau identificou o recebimento de Recursos de Origem Não Identificada, no total de
R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), por meio de procedimento de circularização realizado
pela Justiça Eleitoral e, em nenhum momento, o Recorrente ofertou qualquer explicação quanto
ao fato.
Resumiu sua argumentação ao valor da irregularidade e à aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, segundo a orientação da jurisprudência eleitoral.
O recurso eleitoral é a síntese de um problema de compreensão de precedentes na Justiça
Eleitoral.
No caso, houve a eleição de apenas uma parte da fundamentação da decisão do Tribunal
Superior Eleitoral quanto à aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância às prestações de contas eleitorais, descartando-se, oportunamente, a linha de
fundamentação que pode impedir a aplicação desses princípios.
Para que não se ofereça uma chancela gratuita ao recurso eleitoral, cumpre revisitar o teor
do Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº060147367, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/05/2020:

"Diante dessa situação, entendo que a adoção de critério para o reconhecimento do que é um
valor diminuto favorecerá, por dois ângulos, o sistema de prestação de contas.
O primeiro consiste, justamente, em impedir a dispensa de tratamento igualitário a casos
faticamente distintos em flagrante ofensa ao princípio constitucional da isonomia.
O segundo, a seu turno, traduz-se em mensurar o rigor com o qual a Justiça Eleitoral julga os
processos de prestação de contas, impedindo que a aplicação da lei revele-se excessivamente
rigorosa com aqueles candidatos titulares de menos recursos e, portanto, menos aptos a
influenciarem o processo eleitoral, impondo a análise mais rigorosa aos candidatos com melhor
capacidade de arrecadar recursos e, por consequência, interferir no processo eleitoral.
Em outras palavras, aplica-se aqui o raciocínio de Rui Barbosa, de que há realização de justiça,
eleitoral, no caso, no tratamento dos desiguais na medida de sua desigualdade.

Num. 44797162 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519215327200000043734424
Número do documento: 25112519215327200000043734424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 12:53:34
Ressalte-se que o próprio legislador já instituiu o que pode ser chamado de “tarifação do
princípio da insignificância” no microssistema de prestação de contas, como se lê no art. 27 da
Lei nº 9.504/97:

‘Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência,
até a quantia
equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados.’
(Destaquei)

Uma vez que o legislador dispensa maior rigor na fiscalização sobre os gastos realizados em
favor de candidaturas, desde que não excedam o total de R$ 1.064,10 (mil, sessenta e quatro
reais e dez centavos – 1.000 UFIRs), é possível concluir que esse valor é entendido como
diminuto pela legislação eleitoral e, portanto, insuficiente para exigir o pleno rigor da análise da
Justiça Eleitoral sobre as prestações de contas.
Diante desse quadro, entendo que as irregularidades encontradas em prestações de contas de
campanhas de candidatos cujos valores absolutos não excedam a 1.000 UFIRs (R$ 1.064,10)
devem ser consideradas irregularidades de valor diminuto e, portanto, inaptas de per se a
causarem a desaprovação das prestações de contas.
Imperiosa a realização de ressalva.
Em relação às fontes vedadas de captação de recursos, realiza-se juízo de
reprovabilidade da conduta independentemente do valor captado, de modo que a
irregularidade revela-se imune ao conceito de valor diminuto.
Porque a reprovação da conduta recai sobre a sua própria natureza e indica o ingresso de
verbas espúrias no processo eleitoral, é que se revela inadmissível a aplicação do
conceito de valor diminuto a essa espécie de irregularidade.
Estabelecido o critério para a aplicação do conceito de valor diminuto, analisa-se as hipóteses
de incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Sem maior aprofundamento teórico e restringindo-se a análise às prestações de contas, os
mencionados princípios permitem a superação de determinadas irregularidades, que não sejam
meramente formais, diante da sua inaptidão em prejudicar, de modo irremediável, a função de
fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral nessa espécie de processos.
Logo, cumpre verificar qual seria o alcance dessas irregularidades materiais que poderia ser
superado.
A jurisprudência desta Corte Superior entende possível a aplicação dos princípios nominados
para a superação de irregularidades nas prestações de contas que não excedam o limite de até
10% (dez por cento) do total da arrecadação ou das despesas, conforme a natureza da

Num. 44797162 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519215327200000043734424
Número do documento: 25112519215327200000043734424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 12:53:34
irregularidade.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
[...]
Entendo que o limite percentual de 10% (dez por cento) adotado por este Tribunal Superior
revela-se adequado e suficiente para limitar as hipóteses de incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
É de se harmonizar, contudo, a possibilidade de sobreposição dos critérios do valor diminuto e
da aplicação dos princípios já citados. Em casos tais, deve prevalecer, até o limite aqui indicado,
o critério de valor absoluto, aplicando-se o critério principiológico de forma subsidiária.
Assim, se o valor da irregularidade está dentro do máximo valor entendido como diminuto, é
desnecessário aferir se é inferior a 10% (dez por cento) do total da arrecadação ou despesa,
devendo-se aplicar o critério do valor diminuto.
Apenas se superado o valor máximo absoluto considerado irrisório, aplicar-se-á o critério da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser considerado o valor total da irregularidade
analisada, ou seja, não deve ser desconsiderada a quantia de 1.000 UFIRs alcançada pelo
critério do valor diminuto.
Por fim, e em razão da ausência de critério seguro e uniforme a orientar os julgamentos das
prestações de contas, mesmo as relativas a pleitos anteriores a 2018, entendo que a aplicação
das balizas ora apresentadas não importa ofensa à segurança jurídica.
Fixadas as premissas teóricas, aplico-as ao caso concreto."

Há pouca atenção à ressalva contida no raciocínio jurídico que embasa a decisão: A aplicação
dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância somente são possíveis se não
estivermos diante de recursos de fontes vedadas.
No caso concreto, trata-se de RONI - Recursos de Origem não Identificada.
Não há uma correlação inequívoca entre RONI e fonte vedada, porém, não é descartada a
hipótese de que o RONI esconda uma fonte vedada.
Assim, diante do alcance vertical do efeito devolutivo dos recursos eleitorais, seria possível e
exigível que o Tribunal, para poder aferir a aplicação dos ditos princípios, verificasse se a
irregularidade está abrangida, ou não, pela regra impeditiva de superação de irregularidade por
interpretação principiológica.
Chega-se, assim, ao ponto central que se quer levantar.
Ao deixar de se assegurar de que não seria possível ao Tribunal o reconhecimento de que a

Num. 44797162 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519215327200000043734424
Número do documento: 25112519215327200000043734424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 12:53:34
irregularidade pode ser rastreada a uma fonte vedada, ou seja, ao ignorar a regra impeditiva
contida no precedente do Tribunal Superior Eleitoral, a simples pretensão de aplicação de
princípios jurídicos pode abrir margem para uma interpretação que obste o resultado pretendido.
Para além do risco do direito sumular, como se direito jurisprudencial fosse, o risco exposto de
leitura parcial dos precedentes serve como alerta à mera reprodução de julgados de Tribunais
Superiores sem a compreensão de seu contexto e fundamentos.
Retomando o caso concreto, a irregularidade recebeu o seguinte tratamento na sentença recorrida (id.
44766594):

"Em segundo lugar, verifica-se que o candidato recebeu recurso em espécie no valor de R$
199,00 (cento e noventa e nove reais) que não foi depositado na conta bancária obrigatória de
“doações para campanha”, doação cuja origem (identidade do doador) não foi comprovada, o
que infringe diretamente as disposições legais de arrecadação de recursos de campanha.
Em terceiro lugar, constata-se também falha grave nos registros contábeis de campanha, uma
vez que o candidato deveria ter realizado o depósito da doação na sua conta bancária de
“doações para campanha” e, posteriormente, efetuado o pagamento do serviço contratado com
a empresa QUEROAPOIAR.COM.BR LTDA por meio da conta de campanha, bem como
registrado tais lançamentos na sua prestação de contas.
Confira-se a nota fiscal paga pelo candidato com recursos que não transitaram na conta
bancária obrigatória (doações para campanha):

Num. 44797162 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519215327200000043734424
Número do documento: 25112519215327200000043734424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 12:53:34

Assim dispõe a norma eleitoral:
Art.
3º A
arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer
natureza deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatos:
[...]
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha;
[...]
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
Art. 45, § 4º A arrecadação de recursos e a realização de gastos eleitorais devem ser
acompanhadas por profissional habilitado em contabilidade desde o início da
campanha, o qual realizará os registros contábeis pertinentes e auxiliará o candidato e
o partido na elaboração da prestação de contas, observando as normas estabelecidas

Num. 44797162 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519215327200000043734424
Número do documento: 25112519215327200000043734424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 12:53:34
pelo Conselho Federal de Contabilidade e as regras estabelecidas nesta Resolução.
Assim, considerando o descumprimento da obrigatoriedade de depósito dos recursos
arrecadados pelo candidato na conta bancária de “doações para campanha”, e o pagamento de
gastos eleitorais com os recursos que não transitaram na conta bancária referida, impõe-se o
afastamento dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a consequente
desaprovação das contas do candidato.
Assim dispõe a norma eleitoral:
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou da candidata ou do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º).
[...]
§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para campanha
eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta Resolução.
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
[...]
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser a ela
ou a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem
não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art.
32 desta Resolução.
[...]
Ademais, nos termos do art. 32, §1º, I, da Resolução de regência, considerando a ausência de
comprovação do doador originário do valor recebido fora da conta bancária obrigatória,
reconheço-o como Recurso de Origem Não Identificada (RONI) e, por conseguinte, determino o
recolhimento desse valor (R$ 199,00) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar
do trânsito em julgado, sob pena de execução judicial." (grifos no original).

No caso concreto, não foram realizadas diligências na Origem que permitissem aferir a origem
dos recursos em fonte vedadas, afastando-se a aplicação da regra impeditiva já mencionada.
Resta, portanto, uma irregularidade de recebimento de RONI no valor de R$ 199,00 (cento e
noventa e nove reais), quantia que representa 33% da contabilidade eleitoral, porém, é inferior a

Num. 44797162 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519215327200000043734424
Número do documento: 25112519215327200000043734424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 12:53:34
1.000 UFIRs, de modo que não há efetivo prejuízo à transparência e fiscalização das contas,
sendo aplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso concreto,
permitindo a aprovação das contas com ressalvas, conforme as balizas fixadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060084533,
Acórdão, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
25/09/2024).
Anote-se, por fim, que o fato de a irregularidade ter sido superada com a anotação de ressalvas
não afasta a obrigação de restituição do valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) ao
Erário, na forma do art. 32, inciso VI, da Res. nº 23.607/2019-TSE, eis que essa obrigação
decorre da falta de identificação da origem do recurso e não do julgamento da irregularidade.
É mantida, portanto, a obrigação de restituição de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) ao
Erário, com fundamento no art. 32, inciso VI, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral de Lucas Oliveira Schauff e lhe dar
provimento, para o fim de julgar aprovadas com ressalvas suas contas referentes às eleições de
2024, mantida, porém, a obrigação de restituição ao Erário da quantia de 199,00 (cento e noventa
e nove reais), com fundamento no art. 32, inciso VI, da Res. nº 23.607/2019-TSE, com a devida
correção.
A intimação da parte Recorrente do inteiro teor deste acórdão é suficiente para adimplir com o art.
9º, da Res. nº 23.709/2022-TSE e, para os fins do art. 45 da mesma Resolução, fixo a data de
30/08/2024, constante na nota fiscal, para o recebimento do RONI.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44797162 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519215327200000043734424
Número do documento: 25112519215327200000043734424
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 12:53:34
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(11548) Nº 0600333-
27.2024.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: LUCAS OLIVEIRA SCHAUFF - Advogado do RECORRENTE: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025